Tribunal: TJDFT
Processo: 0705808-64.2023.8.07.0002
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705808-64.2023.8.07.0002 APELANTE: ELIANE FERREIRA CAVALCANTI APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. DESPACHO Intimada para indicar o valor atribuído à causa, pois, embora esse tenha sido o parâmetro para fixação dos honorários advocatícios na r. sentença, constatou-se que não foi declinado na petição inicial (id. 60095374), a apelante-embargante, por meio da Curadoria Especial que atua na 2a Instância e Tribunais Superiores requereu (id. 60448487) "sejam os autos remetidos a 1a Instância, para que se manifeste o Defensor Natural". Assim, em cumprimento à cota apresentada pela Curadoria Especial no Segundo Grau, remeta-se o processo ao Defensor Natural que apresentou a petição inicial dos embargos à execução para indicar o valor atribuído à causa, conforme determina o art. 291 do CPC. Brasília - DF, 19 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora